Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740570-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO PEDROSA BARROSO ALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO PEDROSA BARROSO ALVES, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autor/agravado, nos seguintes termos: "Comprovadas a inadimplência e a mora da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação extrajudicial efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. (...)” Em suas razões recursais a parte ré informa que, na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida em seu desfavor, na qual foi deferida medida liminar, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a notificação extrajudicial não é apta para constituir a mora, pois foi indicado número de contrato divergente daquele efetivamente firmado entre as partes. Sustenta que a mora deve ser descaracterizada em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade e da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária no contrato. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, com o consequente recolhimento do mandado de busca e apreensão, ou a expedição de mandado de restituição caso a liminar já tenha sido cumprida. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso em relação às teses que dispõem sobre abusividade ou revisão de cláusulas contratuais, uma vez que a decisão agravada nada mencionou sobre estas questões. Assim, em homenagem aos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, o recurso não pode ser conhecido em relação a estes pontos. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, em face da informação incorreta do número do contrato, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2o, §2o, faz a seguinte previsão: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Nesse sentido, a comprovação da constituição em mora do réu/agravante pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de assinatura da parte no aludido documento. Ademais, o aludido decreto-lei não impôs requisitos específicos para que a notificação constitua o devedor em mora. Assim, basta que a notificação indique de modo preciso elementos suficientes para que o devedor possa identificar corretamente a dívida e possa purgar a mora ou exercer o contraditório. No caso dos autos, o agravante sustenta que não foi constituído em mora devido à divergência do número do contrato na notificação a ele enviada, porquanto o contrato firmado com ele possui o número 440448743, enquanto constou na notificação o número 200378863750. Entretanto, em análise à notificação ID Num. 171677941 dos autos originários, embora haja divergência em relação ao número do contrato, observo que os demais dados informados na notificação coincidem com aqueles constantes do aditivo de renegociação no 589497782 (ID Num. 171677939 dos autos originários), incluindo o nome do notificado, a razão social da instituição notificante, número da parcela em atraso (04), vencimento (05/08/2023), valor original da dívida (R$ 2.303,59), além das medidas cabíveis em caso inadimplemento. Nesse contexto, observo que a notificação possui informações suficientes para correta identificação da obrigação inadimplida, em especial porque não há notícia nos autos de que o agravante possua outros contratos de financiamentos com a financeira agravada. Dessa forma, ainda que tenha ocorrido erro material na expedição da notificação, a boa-fé contratual deve ser observada, porquanto não se verifica prejuízo algum ao agravante decorrente deste erro. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não se verifica a presença da probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2023 17:32:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora